Tribunal: TJMT
Processo: 1002830-07.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1002830-07.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), JESSICA DA COSTA FIGUEIREDO - CPF: 062.439.311-96 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), WILLIAN DA COSTA FIGUEIREDO - CPF: 061.144.931-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.
E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DESNECESSIDADE DA MEDIDA PRISIONAL

– SUFICIÊNCIA DE CAUTELAR DIVERSA – PACIENTE GESTANTE – DESNECESSIDADE DO ARBITRAMENTO DE FIANÇA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENTE – SUSBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR – ORDEM CONCEDIDA.

A custódia cautelar, para ser mantida ou decretada, deve atender aos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP, os quais deverão ser demonstrados com base em elementos reais e concretos que indiquem a necessidade da segregação provisória, o que não restou demonstrado nos autos, configurando constrangimento ilegal sanável por
habeas corpus
.

Considerando que o impetrante colacionou documento que comprova que a paciente está gestante, à luz do que dispõe o artigo 318-A ao Código de Processo Penal, cabível
a concessão da prisão domiciliar
às mulheres gestantes

ou mães de crianças
, que
não tenham cometido com o emprego de violência
ou
grave ameaça
, nem tenham perpetrado o crime contra o filho ou o dependente.

Não se verifica justificativa para a aplicação da norma com a vinculação do pagamento da fiança, sobretudo, no valor estipulado pelo juízo da origem. Ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1002830-07.2021.8.11.0000

PACIENTE: JESSICA DA COSTA FIGUEIREDO
IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
interposto pelo advogado Wolban Miller Sanchez Miguel em favor de
JESSICA DA COSTA FIGUEIREDO
, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, que decretou a prisão preventiva da paciente, mas concedeu-lhe a prisão domiciliar, com fulcro no art. 318, inc. IV e V e art. 318-A, ambos do CPP, mediante pagamento de fiança arbitrada no valor equivalente a 05 (cinco) salários mínimos,
no importe de
R$ 5.500 (cinco mil e quinhentos reais)
.

Na exposição fática, relata o impetrante que a paciente foi presa em flagrante, em razão da suposta prática do crime de associação para o tráfico de drogas (artigo 35, da Lei n. 11.340/06).

Esclarece, que a autoridade apontada como coatora ao ser comunicada da prisão em flagrante homologou-a e, após decretar a prisão preventiva, constatando que a paciente está gestante e possui uma criança menor sob sua responsabilidade, concedeu-lhe a prisão domiciliar com a imposição de fiança arbitrada em 05 (cinco) salários-mínimos.

Em suma, assegura, o subscritor da impetração, que a paciente está impossibilitada de arcar com a quantia estipulada sem comprometer sua subsistência e de seus familiares, especialmente porque a sua condição de gestante lhe garante o direito à prisão domiciliar sem a vinculação com o pagãmente de fiança.

Requer, a concessão da ordem, para fins de isentar a paciente do pagamento da fiança arbitrada, inclusive, liminarmente, em razão da violação ao seu direito de ir e vir, que está neste caso, condicionado ao pagamento de fiança, sem aquilatar a situação econômica da paciente, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor; no mérito, pugna pela sua confirmação, concedendo-lhe em definitiva a ordem mandamental.

Distribuído o feito durante o Plantão Judiciário, no dia 20/02/2021, o Eminente Desembargador Plantonista C
arlos Alberto Alves da Rocha r
elegou a apreciação da liminar, por entender que o caso vertente não se enquadra nas medidas prescritas na resolução deste Tribunal e do CNJ que instituiu o plantão judiciário na segunda instância.

O pleito liminar foi deferido (id. 77321994) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (id. 78427495).

O parecer, da lavra do Dr. Élio Américo (id.80314478), Procuradora de Justiça, é pela concessão da ordem.

É o relatório. Peço dia.

Cuiabá, 22 de março de 2021

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021